Tribunal: CARF
Processo: 13888.720491/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720491/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.765 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA COOP. DE SERV. MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
A compensação somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços
pessoais efetivamente prestados pelos médicos cooperados.
IRRF. REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO
O imposto de renda retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente
poderá ser utilizado para compensação pela pessoa jurídica se ela possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, podendo, outrossim, a prova ser feita por outros meios, admitidos
pela legislação tributária, que confirmem, de forma inequívoca, a efetiva
retenção do imposto. Aditivamente à prova da retenção do imposto na fonte, o
contribuinte deve provar que os correspondentes rendimentos foram oferecidos
à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720491/2015-15
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da DRJ,
que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo cuida de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório, que homologou parcialmente as compensações declaradas na DComp
30272.30341.181111.1.3.05-4831, no limite do direito creditório reconhecido, correspondente a
R$ 17.888,52.
Em tal DCOMP, a Interessada intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (Código de Receita 0588-06), apurado em
outubro de 2011, com crédito decorrente de retenções de imposto de renda incidente sobre
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita 3280), no ano-calendário 2011, no
valor de R$ 78.545,47, nos termos do §1o do artigo 652 do RIR/1999 (importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho).
A Autoridade Administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, pontuou
que “o crédito em análise deve, necessariamente, decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto 3.000 de 1999)”.
Em decorrência de tal particularidade, a contribuinte foi intimada a apresentar as
faturas relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de imposto de renda informadas
na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a contribuinte apresentou as faturas
solicitadas em mídia, e, por amostragem, contrato(s) celebrado(s) com suas fontes pagadoras,
anexados aos presentes autos.
Em análise da documentação apresentada, a Autoridade Administrativa verificou:
- que a maior parte do IRRF utilizado na compensação tem origem em
pagamentos de mensalidades de planos de saúde, na modalidade preço pré-estabelecido (R$
37.738,35);
- retenções cujas faturas não discriminam as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados;
- retenções relativas a outros custos e despesas;
- retenções não informadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) pelas fontes pagadoras da contribuinte;
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

- falta de apresentação de faturas relativas a algumas retenções na fonte;
- retenções confirmadas apenas parcialmente em Dirf.
Diante dos exposto, a Autoridade Administrativa reconheceu em parte o direito
creditório, nos seguintes termos:
Assim, diante de todo exposto, constata-se que devem ser excluídos do crédito
informado na DCOMP [...] as retenções de IR na fonte não confirmadas ou que não
decorreram de importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas em função de
serviços pessoais dos cooperados associados à interessada, conforme descrito nos itens
acima [...].
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformado com o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, fundando seu pleito nas seguintes razões, a seguir relatadas, em breve
síntese.
Apontou, o Manifestante, que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em
pré-pagamento seriam apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo
de usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos
usuários de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisou que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado,
e não a cooperativa (a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados (lembra-se que,
em decorrência da prática de atos cooperados, as cooperativas de trabalho sequer seriam
contribuintes do imposto de renda). Assim, a cooperativa figuraria como mera intermediária em
tal relação, destacando-se que tal posição assumida pela cooperativa é que fundaria a
possibilidade de compensação veiculada no art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao acolher o entendimento de que a compensação prevista no art.
652 do RIR/99 não se aplicaria à retenção de imposto de renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço pré-estabelecido, teria demonstrado “evidente falta de
assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde, os referidos
conceitos, bem como as decorrências na relação entre a cooperativa e o cooperado no que
tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos pagos pelo usuário, realidade
esta que persiste tanto em uma quanto em outra modalidade contratual”.
O Manifestante, além de cooperativa de trabalho médico, possuiria características
de operadora de planos de assistência à saúde, atuando por conta e ordem do consumidor,
recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários e devolvendo-lhes tais recursos por
meio de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. Logo, em ambos aspectos, a
Manifestante figuraria “como mera intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de
saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina,
hospitalar, laboratorial etc. Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Piracicaba de
representação do cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina. E
isso independentemente da fatura emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-
pagamento), o Manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois
critérios distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se
propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está aí, exatamente em
tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato cooperativo, nos termos do
artigo 79 da Lei n°. 5.764/71. E que fique claro não ser distinto tal objetivo societário quando se
está a tratar de contratação em pré-pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de
preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do
usuário. A distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”.
Indica o Manifestante, ainda, que “a individualização da produção cabível a cada
cooperado, naturalmente, só se pode vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no
qual se assenta a distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o
trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não se olvide, no entanto, que o
Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever com exatidão os valores de produção
a serem repassadas futuramente aos cooperados, sempre buscou proporcionalizar os valores das
faturas para a expectativa média de produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das
faturas emitidas”. Aponta-se que tal procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no
ADN COSIT no. 01/93.
Assevera o Manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em comum
(trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia pela origem do
ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a eles for
conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652 do RIR é genérico para as
cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recairia”.
Considerando a dificuldade de se quantificar, de antemão, o valor dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, que somente se confirmarão ao
final do mês ao qual se refere a mensalidade paga, e considerando-se, ainda, a ausência de norma
expressa para disciplinar tal situação, diversas cooperativas operadoras de planos de saúde
formularam consultas à Receita Federal, dentre as quais se inclui o Manifestante. Em resposta
aos questionamentos das consulentes, a Receita Federal deixou claro inexistir dever de retenção
do imposto de renda na fonte nos contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento.
Contudo, “se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação
da disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente
retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento tributável
na pessoa física, especialmente se tal retenção ocorreu ANTES da data do recebimento da
referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a aplicabilidade da
comentada retenção nos contratos em pré-pagamento”.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

Asseverou, ainda, que mesmo na hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a
realização de serviços pessoais pelos cooperados da Manifestante e do correspondente repasse de
produção àqueles médicos cooperados, pelo que se aplica a autorização para a compensação do
IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 652, § 1.o, ao menos até o recebimento da
Solução de Consulta n.o 267 – SRRF08/Disit.
Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio
se tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante não
está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não cooperativos,
ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de
saúde”.
A ausência de informação de algumas retenções de imposto de renda em DIRF
não descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à Manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro (no caso, à fonte
pagadora). Nesse contexto, aponta o Manifestante que “a documentação já juntada em
diligência (faturas e contratos - petição de atendimento à primeira intimação) demonstra o
imposto retido, cuja efetiva retenção pela fonte pagadora, por sua vez, demonstra-se através da
planilha expositiva anexa”.
Ainda em relação ao ponto destacado no parágrafo anterior, o Manifestante aduz
que “fosse a estreita correspondência entre o pedido de compensação do prestador e a DIRF
preenchida pelo tomador condição para o reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades
cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos tributos retidos ao logo do ano-
calendário, já que a entrega de tais declaração dá-se somente ao final daquele”.
A Autoridade Administrativa teria desconsiderado os créditos de IRRF afetos a
coparticipação (parcela variável nos planos a preço pré-determinado), em evidente equívoco,
vez que, em relação a tais pagamentos, existiria serviço médico prestado fundante do pagamento.
Assim, requer a homologação integral da compensação procedida.
A Turma da DRJ manteve a decisão do Despacho Decisório, que homologou
parcialmente o direito creditório, e julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
não reconhecendo crédito suplementar. Do acórdão a quo, importa transcrever os seguintes
excertos:
[...]
Assim, quando há divergência ou mesmo falta de informação em DIRF por parte da
fonte pagadora, necessário se faz um conjunto probatório robusto para que sejam
consideradas as retenções que suscitam dúvidas, através da apresentação cumulativa
por exemplo, dos seguintes documentos: a) nota fiscal apontando o destaque da
retenção, b) lançamentos contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a
receber quanto o importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, c)
contrato de prestação de serviços ou outro documento que comprove os termos da
avença, e d) comprovação de que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal,
deduzido da retenção do imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente é
possível por meio da apresentação de extratos bancários e dos lançamentos contábeis
relativos à movimentação financeira da empresa). [negrito do original]
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

Não se pode olvidar que o montante relativo às retenções de IR na fonte que tem origem
em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, a
interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos de receita 1708 e 3280 em
suas declarações de IRPJ do período correspondente às retenções sofridas mediante
retificação da DIPJ (e as receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo
apurado saldo credor do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade.
Tal disposição está contida no artigo 11 da IN RFB n.o 1.300, de 20/11/2012, conforme
já informado no Despacho Decisório supramencionado.
Por fim, cabe esclarecer que a solicitação do contribuinte no sentido de que os efeitos do
contido na Solução de Consulta n.o 267/2012, surtam efeito apenas a partir de seu
recebimento em 07/12/212 é incabível uma vez que não houve nenhuma alteração em
relação ao estabelecido pela legislação e normatização vigente e aplicável [...]
[...]
RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ e, ainda insatisfeito, interpôs
Recurso Voluntário por meio do qual:
- Alega impossibilidade de se restringir a compensação com relação aos planos a
preço pré-estabelecido/pré-pagamento;
- mesmo na hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de
serviços pessoais pelos cooperados do Recorrente e do correspondente repasse de produção
àqueles médicos cooperados, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF
retido pelos contratantes nos moldes do artigo 652, § 10, ao menos até o recebimento da Solução
de Consulta n.° 267 - SRRF08/Disit;
- Argumenta que a Fiscalização e a DRJ negaram a possibilidade de creditamento
sob o argumento de que não haveria prática de atos cooperativos e, tal entendimento não é
compatível com a adequada interpretação do artigo 45 da Lei no 8.541/91. Percebe-se que a
norma determinou, primeiramente, que, ao efetuar pagamentos a uma cooperativa de trabalho,
seja' qual for a espécie desta cooperativa de trabalho e sem qualquer ressalva com relação à
natureza contratual, a pessoa jurídica deve reter 1,5% dos valores pagos;
- Aduz que uma cooperativa de trabalho, como é o caso do Recorrente, ainda que
e segmente economicamente como operadora de planos de saúde, visando captar mais pacientes
aos cooperados (e os efeitos de aumento desta captação são inegáveis), não desnatura o fato de
que os associados continuam a prestar serviços ou a colocá-los à disposição dos usuários
(conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo prestação de serviços de não
cooperados.
- Defende a regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de
compensação os valores retidos do Recorrente, pela simples ocorrência de retenção, procedida
com base no artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992, independente da modalidade contratual;
- Prossegue, alegando que a operação de planos de saúde pelo Recorrente em pré-
pagamento ou qualquer outra modalidade, não desnatura a prestação de serviços pelos
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização
para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.°
8.541/1992, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.° 267/2012;
- Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do artigo
45 da Lei n° 8.541/1992 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição"), sendo a inaplicabilidade da retenção decorrente da dificuldade
temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da emissão da fatura; Mesmo
na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a prática do ato cooperativo
quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua
definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes
nos moldes do artigo 45 da Lei no 8.541/1992;
- Com relação à glosa por suposta ausência de confirmação do crédito pelas fontes
pagadoras, que se reconheça a existência e comprovação dos créditos indevidamente glosados,
que devem ser reconhecidos levando-se em conta os valores não informados e não corroborados
em DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção, que é
elemento suficiente para validação da compensação pleiteada, não podendo ser imputado à
Recorrente o ônus decorrente de eventual descumprimento de obrigações principais e/ou
acessórias pela fonte pagadora (erro de código, de competência, ausência de declaração, ausência
de recolhimento etc);
Ao final, o Recorrente pugna para que seja reconhecida a procedência do recurso,
reformando-se a decisão recorrida, e por consequência o despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 29/5/2020, por decurso de
prazo. O Recurso voluntário foi apresentado em 10/7/2020.
Considerando que a Portaria RFB no 936/2020, de 29/5/2020, suspendeu a
contagem dos prazos para atos processuais até 30/6/2020, está é a data do início do trintídio legal
para a contribuinte recorrer contra o referido acórdão. Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo
e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata o presente processo de pedido de compensação de Crédito de IRRF de
Cooperativas, nos termos do art. 652, §1o do RIR/99, abaixo transcrito:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, eLei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
[grifei]
É importante destacar que o crédito aqui pleiteado não é de pagamento indevido
ou a maior de IRRF e sim de crédito de IRRF das cooperativas, em razão de sua atividade
enquanto tal.
Como relatado, o Despacho Decisório, elaborado manualmente, reconheceu
parcialmente a existência de direito creditório, no valor de R$ 17.886,52, O restante do crédito
pleiteado, no montante de R$ 60.658,95, foi indeferido: A DRJ manteve a decisão da Autoridade
Administrativa, julgando a Manifestação de Inconformidade Improcedente.
O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgada
improcedente pela Turma da DRJ. Aquele Colegiado, a despeito da apresentação do
Comprovantes Anual de Retenção na Fonte, entendeu que a retenção poderia ser poderia ter sido
provada através da apresentação cumulativa dos seguintes documentos: (i) nota fiscal, (ii)
lançamento contábil da nota fiscal, (iii) contrato de prestação de serviço ou semelhante e (iv)
comprovação de que o valor recebido corresponde ao valor da nota fiscal, deduzido da retenção
do imposto na fonte, normalmente por meio do extrato bancário ou lançamento contábil da
movimentação financeira.
Não obstante, o Contribuinte apresentou apenas notas fiscais, faturas relativas
mensalidades de planos de saúde, Livro Razão e planilhas de compensação. No que tange às
demais parcelas de IRRF, a decisão de piso consignou que se referiam a retenções relativas à
planos de saúde (contratos em pré-pagamento) e não a ato cooperativo, ou ainda, quando o
Recorrente alegou se tratar de contraprestação paga pelo contratante de caráter variável
(coparticipação), a DRJ destacou que nas faturas colacionadas ao processo não constavam
discriminados os valores relativos a coparticipação dos usuários. A decisão de piso ainda traz
outro fundamento para indeferir o reconhecimento do crédito, qual seja, a falta de comprovação
de que a receita decorrente dos atos não-cooperativos objeto das retenções indevidas tenha sido
oferecida à tributação.
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs recurso, o qual passo à análise.
Da Comprovação da Retenção na Fonte
A Turma da DRJ entendeu que (i) a comercialização de planos de saúde na
modalidade pré-pagamento descaracterizaria a cooperativa de trabalho médico como mera
intermediária, dispensando a retenção de imposto de renda na fonte e, portanto, impossibilitando
a aplicação do art. 652, § 1o, do RIR/99, e (ii) a divergência ou falta de informação em DIRF por
parte da fonte pagadora poderia ser suprida por outros meios, com um conjunto probatório
robusto, não tendo o Recorrente logrado êxito em comprovar seu intento.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

O recorrente alega que as faturas faltantes foram apresentadas juntamente com a
Manifestação de Inconformidade, provando as retenções apontadas no Despacho Decisório,
independentemente da modalidade de formação de preço do contrato (pré-pagamento ou custo
operacional).
Em que pese as faturas apresentadas pelo contribuinte caracterizarem-se como
documentos hábeis e idôneos, assim como o Livro Razão, para suprir a falta de apresentação das
DIRF pelas fontes pagadoras, elas não discriminam detalhadamente os serviços prestados, de
modo a permitir a distinção de serviços relativos a atos cooperados e não-cooperados. Por outro
lado, incumbia à recorrente apresentar, como complemento, extratos bancários, comprovando o
recebimento dos valores líquidos do IRRF, e comprovar que as receitas/rendimentos que deram
origem à retenção foram oferecidos à tributação.
O art. 55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, base legal do §2o do art. 943 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), (que permanece como base legal do art. 988 do Decreto no
9.580/2018 - RIR/2018), disciplina a obrigatoriedade do Comprovante de Retenção para
compensação do IRRF:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Contudo, a prova da retenção do imposto, para fins de compensação, não se dá
exclusivamente por meio do Comprovante de Retenção, emitido pela fonte pagadora. Veja-se o
teor da Súmula CARF no 143, verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O ônus da prova da existência de crédito incumbe ao contribuinte, e a
documentação necessária já poderia ter sido juntada tanto na manifestação, como em seu
Recurso Voluntário.
A dedução de imposto de renda retido na fonte no cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas encontrava-se disciplinado no RIR/99 (Decreto no 3.000/1999) da seguinte
forma:
Art.837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).
Tal dispositivo foi repetido no art. 899 do RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018):
Art. 899. No cálculo do imposto sobre a renda devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração do imposto sobre a
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

renda (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o ; Lei no 9.250, de 1995,
art. 12,caput, inciso V ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, inciso III ). [grifei]
Como se vê, ao menos desde a publicação do Decreto-Lei no 94, de 30 de
dezembro de 1966, a legislação tributária condiciona a compensação do IRRF ao oferecimento o
dos correspondentes rendimentos à tributação.
Aliás, a obrigatoriedade de oferecimento da receita/rendimento à tributação para
fins de compensação do IRRF é matéria sedimentada neste Conselho a ponto de estar sumulada,
com o seguinte enunciado, de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II
da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, a parcela do crédito indeferida unicamente pela ausência de
comprovação de retenção, bem como pela falta de apresentação de DIRF pelas fontes pagadoras,
não pode ser reconhecida.
Das Demais Parcelas Não Reconhecidas – Retenções com Origem em Pagamento
de Planos de Saúde
Conforme o Despacho Decisório, as demais parcelas de crédito não foram
reconhecidas tenho em vista que 1) referiam-se a pagamentos de plano de saúde na modalidade
prépagamento;2) as retenções de IR na fonte tiveram origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde; 3) retenções referentes a pagamentos plano de saúde na modalidade pré-
pagamento e sem comprovação de retenção na fonte.
Importante frisar que em sua Manifestação, o Recorrente havia argumentado que
uma parte dos contratos de plano de saúde na modalidade pré-pagamento, haveria também
pagamento de coparticipação, hipótese na qual haveria um contraprestação paga pelo contratante
de caráter variável. Todavia as faturas apresentadas não apresentavam discriminação entre uma
modalidade e outra, razão pela qual o crédito não foireconhecido. Em seu recurso, já não há mais
alegação no sentido de existência de coparticipação.
O cerne do litígio da parcela restante reside, portanto, na possibilidade de a
contribuinte se utilizar da compensação disciplinada no art. 652, §1o do RIR/99 para as retenções
de imposto decorrentes do pagamento de planos de saúde na modalidade de prépagamento.
O próprio Recorrente admite que desenvolve atividade econômica de operadora
de planos de saúde:
Além de cooperativa de trabalho médico, o Recorrente possui característica
jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta e ordem do
consumidor (usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos usuários, devolvendo-lhes tais
recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros. [grifei]
Não obstante, a contribuinte entende que essas operações de vendas de plano de
saúde não desnaturam a prática de ato cooperativo, pois confirma-se a prática do ato cooperativo
quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

definição, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes
nos moldes do artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992.
Argumenta o Recorrente que não há qualquer condicionante no artigo 45 da Lei n.
8541/92, quanto à compensação do imposto de renda na fonte decorrente de operações de plano
de saúde. Defende ainda o direito à compensação, pela simples ocorrência da retenção,
independente da modalidade contratual.
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do art. 652, §1o do
RIR/99, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
As retenções por pagamentos de plano de saúde não configuram crédito de IRRF
de cooperativa, que é a origem do crédito pleiteado na DCOMP sob análise.
Vê-se que a compensação pleiteada diz respeito à crédito de IRRF de cooperativa
a ser compensado com IRRF devido por ocasião do pagamento efetuado pela Cooperativa a seus
associados. A natureza jurídica do crédito tem que ter a mesma natureza do débito a ser
compensado. Entretanto, o IRRF pleiteado não teve origem em atos cooperativos, pois essa
retenção incidiu sobre pagamentos de planos de saúde, e sobre o resultado desta atividade
econômica incide o IRPJ.
A Recorrente alega, em síntese, mesmo que os valores de retenção sejam
originários de pagamentos de planos de saúde na modalidade pré-fixado, isto seria irrelevante
para fins da compensação procedida, devendo ser aplicado o artigo 652, §1o do RIR/99 ao menos
até o recebimento da Solução de Consulta n. 267 – SRRF08/Disit.
O contribuinte anexou a citada Solução de Consulta n. 267 cujo conteúdo é
semelhante ao da Solução de Consulta Cosit n. 59/2013, que dispensa a realização de retenção
pela fonte pagadora quando se tratar de pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de
plano assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço pré-
estabelecido.
A contribuinte entende que a compensação deveria ser reconhecida ao menos até
o recebimento da Solução de Consulta n. 267/2012, uma vez não tinha outra opção senão a de
sujeitar-se à retenção nos moldes do artigo 652 do RIR. A contribuinte alega, portanto, que como
não era devida retenção alguma, e houve um retenção à alíquota de 1,5%, essa retenção deve ser
reconhecida como crédito passível de compensação como se retenção de cooperativa o fosse.
Ainda que se considerasse a retenção como um retenção incidente sobre atos não
cooperados, esta retenção deveria compor o saldo negativo do período, e sua utilização como
crédito tem por requisito o oferecimento à tributação da receita que lhe deu origem.
Jurisprudência pacífica no STJ, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (RESP 58625, com trânsito em julgado em 12/09/2011) fixou a tese de que “O
imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas, por não caracterizarem 'atos cooperativos típicos”. Nesse sentido, não apenas o
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

resultado positivo das aplicações financeiras, mas toda e qualquer atividade econômica que não
exija sua realização enquanto Sociedade Cooperativa, submete-se à incidência do Imposto de
Renda. Cita-se também julgado do CARF (acórdão n. 1102-000.936 de 08/10/2013):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-cooperativos,
caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, não estão
abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art.
543C do CPC. [grifei]
Exercício: 2007, 2008
IRPJ. CSLL. SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE A TERCEIROS
(PACIENTES). ATO NÃO COOPERATIVO. Os resultados de atos não-cooperativos,
caracterizados pelo fornecimento de serviços a terceiros não cooperados, não estão
abrigados pela não-incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do art.
543C do CPC. [grifei]
Neste caso, a retenção incidente sobre os pagamentos de plano de saúde teria que
ser utilizada para apuração do lucro ao final do exercício, e para tal, haveria de ser comprovada
que a receita foi oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no
9.430/96:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (Regulamento)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[grifo acrescido]
Se fosse superada a impossibilidade de o Recorrente proceder à compensação nos
termos do art. 652, §1o do RIR, modalidade de compensação específica para imposto de renda
retido na fonte das cooperativas em razão de realização de ato cooperativo, ainda assim, a receita
correspondente haveria de ser oferecida à tributação. E não consta nos autos qualquer
documentos demonstrando que tal fato tenha acontecido.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

A exigência de oferecimento à tributação é condição necessária, caso fosse
relativizada a natureza do direito creditório pleiteado, ou seja, caso esse óbice fosse
superado. A Unidade de Origem, inclusive, adentrou nesta matéria, na hipótese de não ser
possível a compensação com fundamento no art. 652, §1o do RIR/99.
Quanto aos demais fundamentos acerca da impossibilidade de efetuar a
compensação do crédito pleiteado nos termos do art. 652, §1o do RIR/99 e, por conseguinte,
indeferir o reconhecimento de crédito de IRRF oriundo de pagamento de plano de saúde, adoto e
ratifico a irretocável decisão da DRJ n. 16-87936, proferida em 13/06/2019, nos autos do
processo no 13888.724265/2012-52, cuja contribuinte também é a Unimed Piracicaba:
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da matéria em
litígio (vinculante para todos os servidores da RFB, conforme artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de 2013), traz a seguinte ementa:
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO. DF CARF MF Fl. 1289 Os pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado
de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à
retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (artigo 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de
Renda prevista no artigo 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do artigo 652 do RIR.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda sobre os
rendimentos recebidos pela Interessada, em decorrência dos contratos de planos de
saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, primeiro, por não se confundirem com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem
mesmo pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços hospitalares e exames
laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório correspondente
ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos
moldes do §1o do artigo 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada
com créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos
aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito do Recorrente de ter
homologada a referida compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção incidente sobre
as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para
homologação parcial da compensação declarada.
(...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela Interessada
ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no artigo 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da compensação
pretendida.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde, inexiste a figura do ato
cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme a seguir será
detalhado.
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar a
atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de serviços
feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados oriundos desses atos
serão os caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado
e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente prestado. Diversamente
das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico são a ele repassados, as
mensalidades devidas em função dos planos são auferidas independentemente da efetiva
prestação dos serviços médicos que podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em muito as
consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros, tais como
hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa, quando garante os
serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação comercial entre eles, não
associados, e seus clientes, não cooperados. Essa intermediação escapa dos limites da
definição de ato cooperado que, conforme já exposto, afasta as chamadas operações de
mercado, pois exige relação direta com o objeto social da cooperativa, que está restrita,
no caso das cooperativas de serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a
própria prestação dos serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda que não
fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia a cooperativa
subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades independentes que,
por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma vez que a venda de planos
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte alavancagem para a prestação
individual do trabalho médico pelos cooperados.
(...)
Assim, a cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida que são conseqüência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no presente
processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos não-cooperativos
(venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha sido oferecida à
tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento das retenções
correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o ano-calendário 2007,
nos termos do inciso III do §4o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
Quanto às alegações da Interessada de que a fiscalização teria desconsiderado que,
mesmo na hipótese dos contratos em pré-pagamento, haveria contraprestação paga pelo
contratante de caráter variável (co-participação), situação esta que permitiria a
compensação do IRRF com base no artigo 652 do RIR, é importante destacar que nas
faturas colacionadas ao processo (fls. 329/685 - nas quais foram calculados os valores
de IRRF objeto da presente compensação) não constam discriminados valores relativos
a co-participação dos usuários, bem como não foram apresentados quaisquer outros
documentos que fizessem tal discriminação vinculada ao IRRF, situação esta que
inviabiliza totalmente a análise do argumento da Interessada.
Nesse sentido, é importante destacar que, verificada a não existência de parte ou mesmo
da totalidade do crédito, pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a
comprovação do direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho
Decisório, conforme dispõe o art. 333 do antigo Código Processual Civil:
(...)
Assim, não existindo nos autos a comprovação dos valores relativos a retenções de
imposto de renda sobre valores pagos a título de co-participação, deve-se manter a
conclusão proferida no Despacho-Decisório ora guerreado. (grifei)
A decisão supracitada, cujos fundamentos acolho em adição às razões de decidir,
demonstra que não existe respaldo legal para que o Recorrente proceda à compensação de
retenções efetuadas sobre o pagamento de planos de saúde com se IRRF de cooperativa o fosse,
além do que, como fundamento adicional, não foi comprovado o oferecimento à tributação da
correspondente receita.
O CARF já se pronunciou sobre o tema em dezenas de decisões, no mesmo
sentido aqui esposado, negando a utilização do imposto de renda retido indevidamente da
cooperativa médica, para compensação direta com o imposto de renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, eis que o momento correto é no ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa, ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, ou,
sendo o caso, para compor o saldo negativo de IRPJ do período. Como exemplo, podemos citar
os seguintes acórdãos, publicados nos anos de 2021 e 2022: 1301-005.475, 1301-005.479, 1301-
005.477, 1301-005.458, 1301-005.455, 1301-005.462, 1401-005.965, 1401-005.960.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também se manifestou sobre o tema no
Recurso Especial no 237.348/SC, reconhecendo a venda de planos de saúde pelas Unimed como
atos não-cooperativos, afastando a hipótese de não incidência tributária sobre tal atividade:
REsp no 237.348/SC
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COOPERATIVA MÉDICA. ATOS NÃO-
COOPERATIVOS.
1. A UNIMED presta serviços privados de saúde, ficando evidenciada, assim sua
natureza mercantil na relação com seus associados, ou seja, vende, por meio da
intermediação de terceiros, serviços de assistência médica aos seus associados.
2. O fornecimento de serviços a terceiros e de terceiros não-associados, caracteriza-se
como atos não-cooperativos, sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto de Renda.
No tocante à Solução de Consulta no 267 – SRRF08/Disit, arguida pela
contribuinte, (i) além de não tratar da possibilidade da compensação dos valores retidos nos
pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido, (ii) bem
como aqueles em que não é possível identificar as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados (que é o que está delimitado na lide sob
apreciação), ela apenas confirma o que aqui se decidiu.
Registre-se, por oportuno, que Soluções de Consulta, com efeitos no âmbito da
administração tributária, não vinculam as decisões do CARF, nem seus Conselheiros De
qualquer modo, a Solução de Consulta suscitada tão somente ratifica o entendimento expresso na
lei, uma vez que nos casos de pagamento na modalidade descrita (pré-pagamento), não há
necessariamente a prestação de serviços por parte dos cooperados. O serviço apenas fica à
disposição dos usuários, e a pessoa jurídica correspondente paga o valor fixo contratado.
CONCLUSÃO
Por todo o relatado, no que concerne aos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, a compensação pleiteada pelo Recorrente só seria aplicável para
os casos em que a retenção do imposto de renda ocorresse sobre serviços pessoais efetivamente
prestados pelos cooperados. Não sendo identificada relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 652 do RIR/99.
Quanto às demais retenções de imposto de renda, os documentos juntados não
conseguiram comprovar, por si só, o direito ao crédito pleiteado, tampouco houve prova de que
as receitas que deram origem ao IRRF foram oferecidas à tributação.
Posto isso, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.765 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720491/2015-15

Fl. 1883
DF CARF MF
Original